Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5 MANTIDA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos técnicos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

2. A nocividade da droga (cocaína) justifica a redução da pena na fração inferior ao máximo em razão do privilégio, uma vez que não foi utilizada para aumentar a pena-base.

3. Se o tempo de prisão cautelar não repercutir na fixação do regime inicial do cumprimento da pena, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, incabível a detração da pena pelo juízo do conhecimento.

4. Apelação desprovida.